Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715701-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DUARTE GONCALVES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA DUARTE GONÇALVES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706538-84.2024.8.07.0020, proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 231606871, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ao fundamento de que a discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e, por isso, dispensa dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 71048206), a agravante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da decisão agravada. Assevera que houve violação aos artigos 10, 369, 370 e 371 do CPC, que consagram o princípio da cooperação, o direito à ampla produção probatória e o dever do juiz de motivar suas decisões com base na verdade real. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de impedir o julgamento antecipado da ação originária. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja determinada a produção de prova pericial. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID. 71116846, determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo recursal. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs. 71219955, 71313958 e 71316209. É o relatório. Decido. Segundo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é de incumbência do Relator o não conhecimento de recurso inadmissível. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examiná-la de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a agravante alega suposto cerceamento de defesa na origem, decorrente do indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial contábil. Ocorre que, além de tal questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que esta poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706538-84.2024.8.07.0020. Por certo, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, uma vez que eventual reconhecimento de cerceamento de defesa pelo não deferimento de produção de prova pericial, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitirá, desde que acolhida a tese da agravante, a realização da perícia pretendida. De acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1987900, 0747147-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) — grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto pela recorrente. 2. No caso em estudo o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial, com destaque para a alegada necessidade de esclarecimento de determinadas informações contidas no respectivo laudo. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois a questão abordada nas razões recursais não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, tampouco trata-se de hipótese de aplicação do critério da taxatividade mitigada. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1984509, 0751148-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) — grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) — grifo nosso De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, haja vista que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de recurso de apelação, mostra-se inadmissível o presente recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto incabível a sua interposição no caso em análise. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no art. 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 15:23:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora